Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722233-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLELIA MARCIA CORDOVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Clelia Marcia Cordova contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação do Distrito Federal de Precatórios do Distrito Federal. A impetrante alega, em apertada síntese, que é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal em R$ 1.166.701,29 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, setecentos e um reais e vinte e nove centavos), conforme precatório no 0023995-80.2017.8.07.0000. Relata que referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais, sendo que requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, em virtude de ser maior de 60 anos. Narra que referido pleito restou atendido, ocasião em que, à época, recebeu ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Aduz que, “em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, a impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação”, contudo teve seu pelito indeferido. Defende que a majoração no limite da RPV e do adiantamento preferencial passou a produzir efeitos no exato momento da promulgação da Lei no. 6.618/202. Afirma, por tal razão, que o ato impugnado é abusivo e ilegal., por violar os ditames dos arts. 100, § 2o, da CF c/c 102, § 2o, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional (EC) no 99/2017, c/c a Lei distrital no 6.618/2020, dentre outros direitos e garantias que lhe foram outorgados constitucionalmente. Postula, em sede liminar, que seja determinado à autoridade imputada como coatora que lhe pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até cinquenta (50) salários-mínimos, incluindo-a na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF, cujo limite foi ampliado pela Lei distrital no 6.618/2020. No mérito, pede que seja concedida em definitivo a segurança com a confirmação da medida liminar vindicada. É o relatório. Decido. Segundo o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida a ser deferida ao final do processo. A despeito de ver, de alguma forma, configurado possível risco de ineficácia do provimento final a ser concedido no presente writ, que emerge da natureza alimentar da verba perseguida no presente mandado de segurança, não se vislumbra a relevância da fundamentação, porquanto a pretensão da impetrante parece encontrar óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, bem como na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no acórdão que julgou o RE n.o 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida, publicado no dia 01/09/20 e transitado em julgado em 25/03/2021, no qual a excelsa Corte decidiu, por unanimidade, que leis que alteram o limite para execução de créditos em face da Fazenda Pública por meio de RPV, de natureza processual e material, não se aplicam ao cumprimento de sentenças transitadas em julgado antes de sua edição, sob pena de se admitir a retroatividade de legislação de caráter material para alcançar situações jurídicas já consolidadas. Dessa forma, e vendo ausentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator